Tribunal: TJDFT
Processo: 0000738-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REALOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, realocando-a para a primeira fase da dosimetria.

2. As penas de multa devem ser redimensionadas a fim de guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade aplicadas.

3. Inviável a concessão do regime inicial aberto para cumprimento da pena quando esta restou definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a impor o regime inicial semiaberto, conforme disposição do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: "O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto."

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.